Tribunal: TJDFT
Processo: 0739203-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR. CÍVEL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. ROL DA ANS. USO OFF LABEL. NEGATIVA. ABUSIVIDADE.
1. Comprovada a emergência do tratamento médico, aplica-se o disposto no art. 12, inciso V, alínea c, da a Lei n. 9.656/98, que, ao tratar dos planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe como prazo máximo de carência o limite de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.
2. Quanto ao uso off-label do medicamento, a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, inclusive reafirmada em julgados recentes, é firme no sentido de que “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário”.
3. Recurso de apelação não provido.